Tribunal: STF
Processo: RE 1165805
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por Ponto Sul International Business Ltda., contra decisão de minha relatoria, assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”
    Inconformada com a decisão supra, a parte agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que:
    "No entanto, sendo reconhecida que a matéria trata nos autos é infraconstitucional, o recurso deverá ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgamento da questão federal, à luz do Código de Processo Civil de 2015, in litteris: 
    (…).
    Outrossim, a matéria tratada nos autos, acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), com base de incidência apurada no regime do lucro presumido, foi afetada para o rito dos RECURSOS REPETITIVOS no STJ (Tema 1008), conforme documento em anexo.” (Doc. 10, p. 4, 5) 
    É o relatório. DECIDO.
    Melhor análise dos autos revela a necessidade de RECONSIDERAR a decisão agravada, tornando-a sem efeito.
    A matéria relativa à exclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados no regime do lucro presumido, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.8.2011. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 756.116-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 29/11/2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO – CSLL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 777.714-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/6/2014).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a controvérsia sobre a inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL tem caráter nitidamente infraconstitucional, fato que torna inviável o provimento do presente recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 885.349-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 21/6/2016).
    Confiram-se, ainda: RE 1.207.391, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/5/2019; RE 1.203.168, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/5/2019; RE 1.197.715, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/4/2019; RE 1.197.086, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/04/2019.
    Por fim, observo que os recursos especial e extraordinário foram interpostos sob a égide da nova lei processual, e o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso especial, por entender que se cuidaria de matéria constitucional.
    Assim, TORNO SEM EFEITO a decisão agravada e, por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.
    Ex positis, DETERMINO a REMESSA do presente recurso ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA para JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL, com fundamento no artigo 1.033 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente